Tribunal: TJSP
Processo: 1005759-04.2019.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
r do preparo recursal não atendido. Recolhimento insuficiente.

RECURSO NÃO CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1005759-04.2019.8.26.0408; Relator (a): Israel Góes dos Anjos; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro de Ourinhos - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

Israel Góes dos Anjos

Comarca:

Ourinhos

Órgão julgador:

18a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Apelante que recolheu de forma insuficiente o valor do preparo. NÃO CONHECIMENTO: Prazo concedido para a comprovação do recolhimento complementar do preparo recursal não atendido. Recolhimento insuficiente.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28086
Registro: 2020.0000945354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005759-04.2019.8.26.0408, da Comarca de Ourinhos, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada CLAUDIA REGINA ZANARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28086
VOTO No 28086.
APELAÇÃO No 1005759-04.2019.8.26.0408 - OURINHOS
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A.
APELADA: CLAUDIA REGINA ZANARDO
RECURSO DE APELAÇÃO. DESERÇÃO. Apelante que
recolheu de forma insuficiente o valor do preparo. NÃO
CONHECIMENTO: Prazo concedido para a comprovação
do recolhimento complementar do preparo recursal não
atendido. Recolhimento insuficiente.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco do
Brasil S/A. contra a r. sentença de fls. 183/191, cujo relatório se adota,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenizatória por
danos morais com pedido de repetição de indébito e obrigação de fazer
movida por Claudia Regina Zanardo contra Banco do Brasil S/A. Foi
determinada a correção do valor da causa para R$236.934,24. O banco
réu foi condenado ao pagamento das verbas sucumbenciais.
Somente a instituição financeira ré apelou (fls. 198/223).
A autora apresentou contrarrazões (fls. 229/234).
É o relatório.
O recurso não merece ser conhecido.
A apelação não reúne condições para seu conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28086
diante da deserção ocorrida, porque foi recolhido de forma insuficiente o
preparo recursal.
O banco apelante recolheu de forma insuficiente o valor
do preparo recursal, referente à taxa judiciária. Frise-se que o valor da
causa é de R$236.934,24. No ato de interposição do recurso foi
comprovado o recolhimento do preparo da apelação na quantia
insuficiente de R$778,00 (fls. 224 e 247).
Por isso, foi determinada a comprovação do recolhimento
do valor complementar do preparo recursal, no prazo de cinco dias,
referente à taxa judiciária com base no valor atualizado da causa, para
evitar a deserção (fls. 249/250). O apelante comprovou o recolhimento
complementar de apenas R$1.591,34 (fls. 254/255). Assim, não foi
comprovado o recolhimento sequer do valor singelo (desatualizado) do
preparo, que no caso é de R$9.477,36.
Desta forma, o recorrente deixou de complementar o
valor integral do respectivo preparo do seu recurso de apelação em
consonância com o disposto no inciso II do artigo 4o da Lei Estadual no
11.608, de 29 de dezembro de 2003, atualizada pela Lei Estadual no
15.855, de 2 de julho de 2015, que dispõe sobre a taxa judiciária
incidente sobre os serviços públicos de natureza forense:
“O recolhimento da taxa judiciária será feito da
seguinte forma:
(...)
II - 4% (quatro por cento) sobre o valor da causa, nos
termos do artigo 511 do Código de Processo Civil, como
preparo da apelação e do recurso adesivo, ou, nos
processos de competência originária do Tribunal, como
preparo dos embargos infringentes”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28086
Assim, o recurso não reúne condições para ser conhecido
de acordo com o disposto no parágrafo 2o do artigo 1.007 do CPC/2015.
A
apelação
encontra-se
irremediavelmente
comprometida. O valor do preparo recolhido é insuficiente. O parágrafo
2o do artigo 1.007 do Código de Processo Civil prevê apenas uma única
possibilidade para complementar o preparo do recurso. Instado a
complementar o valor integral do preparo, o apelante deixou de fazê-lo
no prazo legal.
Impõe-se, assim, o reconhecimento de deserção da
apelação.
Este é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
PREPARO
A
MENOR.
POSSIBILIDADE
DE
COMPLEMENTAÇÃO.
INTIMAÇÃO
PARA
COMPLEMENTAÇÃO NO PRAZO DE CINCO DIAS.
NÃO
CUMPRIMENTO.
DESERÇÃO.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se
orienta no sentido de que fica caracterizada a deserção
na hipótese em que a parte recorrente, regularmente
intimada, não comprova, tempestivamente, a regularização do respectivo preparo recursal. Precedentes.
2. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no Agravo em Recurso Especial no 392.306 - SC,
4a Turma, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, DJe 02.9.2015).
O precedente jurisprudencial acima citado enfrenta
questão semelhante à dos autos, razão pela qual ilustra o julgamento.
Por fim, cabe anotar que o banco apelante permaneceu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 28086
silente quanto à determinação de esclarecimento sobre a juntada da guia
DARE-SP no 200590029402385 (TJ 1123016 - fls. 225 e 246), na
quantia de R$2.369,34, referente à satisfação da execução (fl. 253).
É de rigor a observância das normas que disciplinam o
recolhimento das custas judiciais de modo a evitar prejuízo ao Erário,
pois os pressupostos de admissibilidade não podem ser ignorados por
segurança às partes e garantia do devido processo legal.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE DO RECURSO
que se encontra deserto.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR